Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo distrito federal contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau fixou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Distrito Federal interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de redução dos referidos honorários periciais para o valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), conforme estabelecido na Portaria Conjunta n. 101 desta Corte de Justiça, e a Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para reduzir os honorários periciais para R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, em que demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT). É exatamente o que ocorre no caso em apreço, tendo em vista a determinação de imediato pagamento da verba honorária, sem o qual a prova pericial não será realizada. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Isso porque a r. decisão recorrida tem o condão de causar dano de difícil reparação ao Distrito Federal, uma vez que não há qualquer impedimento para que efetue o pagamento dos honorários do perito. De fato, embora a decisão recorrida tenha homologado o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não há nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que o adiantamento de tal quantia tenha o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação ao Distrito Federal. De igual modo, não está configurada a relevância da fundamentação expendida pelo agravante, ou seja, a probabilidade de provimento recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto o valor dos honorários periciais mostra-se compatível com a complexidade do laudo a ser realizado. Deveras, a verba honorária do perito guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do expert tempo e um minucioso exame, a fim de constatar a incapacidade e o grau de extensão dos danos sofridos pelo autor da ação originária. Além disso, o “expert” descreveu de que forma conduzirá a perícia, associando o tempo correspondente para sua realização ao valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por hora trabalhada. Confira-se: “O plano de trabalho previsto para a realização desta Perícia Médica inclui consulta ao processo para fixação de honorários (1 hora); exame pericial no requerente, com data a ser disponibilizada nos Autos, facultando presença de Assistente Técnicos das partes (2 horas); exame documental detalhado de todos os elementos de prova anexados aos Autos (20 horas); ampla revisão bibliográfica a respeito do tema central da demanda (15 horas); resposta aos quesitos formulados pelas partes (20 horas); elaboração do laudo pericial (15 horas), reavaliação às indagações das partes relativas ao laudo pericial emitido, caso necessário (15 horas). Dessa forma, o tempo estimado para conclusão desta perícia é de 73 horas. O valor da hora trabalhada corresponde a 135,00 reais.” Diante da complexidade e especificidade da perícia, tem-se que o valor indicado pelo perito, e homologado pelo julgador de primeiro grau apresenta-se razoável e proporcional. Por essa razão, não há como se limitar a verba honorária pericial ao valor estabelecido na Portaria Conjunta n. 101 desta Corte de Justiça, e a Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente em face do “exaurimento da lista de peritos deste Tribunal”, conforme destacado pela julgadora de primeiro grau. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora